Tribunal: TJMT
Processo: 1029481-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029481-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 017.531.381-40 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), ALESSANDRA NOEMI SPOLADORE - CPF: 003.619.889-74 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I CPC. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO DE CESSÃO E ORIGEM, DA OBRIGAÇÃO CEDIDA COMPROVADA. AUSÊNCIA DA PROVA DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

Deve ser anulada a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito,
em razão da idoneidade do extrato apresentado pela autora como prova da inscrição nos cadastros de inadimplentes. O documento, embora não retirado diretamente do balcão da SERASA, contém os dados necessários de identificação e validação, não apresentando indícios de fraude ou adulteração.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Restou-se comprovada a origem da dívida cedida em favor do Recorrente, bem como o termo de cessão ocorrido entre a cessionária e a cedente, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029481-68.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Vanderleia Pereira de Souza Oliveira

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema Vi - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Dito isso,
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV c/c art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.o 12.153/2009.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Colendo Pares,

Inicialmente, verifico que a sentença recorrida julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que o documento juntado pela autora para comprovar que houve a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito não era idôneo, por não ter sido retirado diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Pois bem. Em relação à idoneidade da consulta juntada pelo Reclamante em sua inicial, observo que o extrato apresentado, ainda que não se trate do extrato unificado extraído do balcão da SERASA, contém todos os dados de identificação e de validação de acesso, bem como não possui aparência de fraude ou adulteração, devendo ser aceito como meio de prova.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito por complexidade da causa, em razão de perícia técnica.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

Quanto à pretensão recursal de indenização a titulo de dano moral, restou comprovado a relação jurídica e a origem do débito, sendo legitima inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

No presente caso, a Cessionária carreou documentos que comprovam a cessão de crédito ocorrida com a PEFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
bem como comprovou
a origem e licitude da obrigação, no valor de R$ 1.896,88, que ocasionou a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Observa-se que a cessionária de crédito, na contestação, juntou Termo de cessão especifico, biometria facial, documento pessoal, cadastro cartão pernambucanas Flex assinado a punho pela autora, extrato das faturas (Bandeirado).

Diante da prova da contratação, cujo débito foi cedido à Recorrente, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,

julgo improcedentes os pedidos iniciais,
na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025